Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA CONTÁBIL. NECESSIDADE. ANÁLISE PELO JULGADOR SEM PERÍCIA PRÉVIA. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS. ART. 373 DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 159 DO STF. DOCUMENTOS. JUNTADAS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC.
1. A juntada de documentos preexistentes em momento posterior à sentença, sem qualquer justificativa para tanto (caso fortuito ou força maior), faz incidir a preclusão consumativa sobre si, tornando tais documentos incapazes de provar o fato alegado em defesa (artigos 434 e 435 do CPC).
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
3. Evidenciada a necessidade de realização de perícia contábil para a análise das provas apresentadas pelas partes, contudo, não requerida na fase de instrução probatória, tem-se por prejudicada a revisão da sentença nesse ponto.
4. A repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito (Enunciado da Súmula 159 do STF).
5. Negou-se provimento aos recursos.